Tribunal: TJPA
Processo: 0809142-78.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809142-78.2021.8.14.0006

APELANTE: JOSEANE CRISTINA DA SILVA DIAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809142-78.2021.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA – PA

RECORRENTE: JOSEANE CRISTINA DA SILVA DIAS

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por JOSEANE CRISTINA DA SILVA DIAS contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua – PA, que julgou improcedente o pedido de anulação da decisão administrativa de indeferimento de benefício previdenciário, cumulada com pedido de reativação de pagamento e indenização por danos morais. A autora alegou incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho, com sequelas neurológicas, e pleiteou nova perícia por especialista, além da análise da impugnação ao laudo pericial. A sentença julgou improcedente o pedido, sem examinar a impugnação apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de análise da impugnação ao laudo pericial pelo juízo de origem configura cerceamento de defesa, a justificar a nulidade da sentença proferida.

2.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação processual assegura às partes o direito de impugnar o laudo pericial, impondo ao juízo o dever de apreciar a manifestação e, se necessário, intimar o perito para esclarecimentos, conforme art. 477, §§ 2º e 3º, do CPC.

4.

A autora apresentou impugnação ao laudo pericial, apontando omissões, contradições e ausência de fundamentação técnico-científica, além de requerer nova perícia com especialista, o que não foi examinado pelo juízo de primeiro grau.

5.

A sentença foi proferida sem a devida apreciação da impugnação e sem o cumprimento do contraditório, o que viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

6.

A jurisprudência pátria tem reconhecido como nula a sentença proferida sem enfrentamento da impugnação ao laudo pericial, por configurar cerceamento de defesa.

7.

A necessidade de produção de prova e a existência de vícios procedimentais impedem a aplicação da teoria da causa madura, impondo o retorno dos autos à origem.

3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de apreciação da impugnação ao laudo pericial apresentada pela parte configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

2.

O juiz deve oportunizar ao perito prestar esclarecimentos sobre os pontos questionados pela parte, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

3.

Não se aplica a teoria da causa madura quando ainda se faz necessária a regular instrução do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 477, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AC 0729422-43.2019.8.07.0001, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 12.08.2021; TJ-RJ, APL 0394366-91.2016.8.19.0001, Rel. Des. André Luís Mançano Marques, j. 07.02.2023; TJ-RS, AC 5000950-25.2017.8.21.0047, Rel. Des. Nelson Antônio Monteiro Pacheco, j. 22.09.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de julho de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSEANE CRISTINA DA SILVA DIAS
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua
, nos autos da
AÇÃO OBJETIVANDO ANULAÇÃO DE DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO COM PEDIDO DE ATIVAÇÃO DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta em desfavor

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que sofreu acidente em serviço em 2019, resultando em sequelas neurológicas severas, tais como fratura oblíqua sacral, paraparesia crural, dor lombar, fraqueza em membro inferior esquerdo e incontinência urinária, o que a incapacitou para o exercício de suas atividades laborais.

Relatou que, após o recebimento de auxílio-doença acidentário entre 03/10/2019 e 15/03/2021, teve o benefício indevidamente cessado.

Posteriormente, requereu novo benefício que foi negado pelo INSS, sob a justificativa de ausência de incapacidade laborativa.

Alegou que continua doente e sem condições de trabalho, e que tal decisão causou-lhe danos morais, requerendo, portanto, a nulidade do indeferimento, a reativação do benefício com pagamento retroativo e indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência, a produção de prova pericial, a declaração de nulidade da decisão administrativa, o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, o pagamento das parcelas retroativas e indenização por danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julgo IMPROCEDENTE o pedido da autora e extingo o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, CPC.

Expeça-se alvará para levantamento da integralidade dos honorários periciais em favor do perito. Dados bancários em ID 105771666.

Custas e honorários pelo requerente, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, a serem atualizados pelo índice INPC.
Suspendo a cobrança das custas e dos honorários em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao demandante (artigo 98, §3º, CPC).

Inconformada com a sentença, JOSEANE CRISTINA DA SILVA DIAS interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que houve cerceamento de defesa, pois o juízo a quo não analisou o pedido de esclarecimentos formulado à perícia técnica nem determinou a realização de nova perícia por especialista em urologia ou neurologia, conforme requerido em ID 114883657.

Alega que o laudo pericial foi lacônico, não indicando os métodos científicos utilizados, ignorando documentos médicos relevantes e contradizendo-se ao afirmar que a recorrente estava apta para o trabalho, embora reconhecendo sequelas como incontinência urinária e dores.

Defende que essas contradições impõem a invalidação do laudo pericial.

Aduz que, mesmo em análise de mérito, há provas suficientes da condição incapacitante da apelante e, portanto, deve ser julgado procedente o pedido de restabelecimento do benefício.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para “acolher e deferir a preliminar ante o cerceamento do direito de defesa para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao estado anterior à petição de ID.114883657 para determinar as providências ali pleiteadas inclusive nova perícia por médico especialista nas áreas de neurologia e urologia, e, ao mérito, caso seja analisado, conhecer e dar provimento ao presente recurso interposto reformando a decisão ‘ad quo’ conforme todo o acima exposto, para, decidir pela procedência dos argumentos ora explanados para ao final reformar a decisão de 1º grau para julgar procedente a ação em todos os seus termos.

Apesar de devidamente intimada a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso (Num.

26662046).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 26708485).

Instada a se manifestar, a Procuradora de Justiça Cível, Dra. LEILA MARIA MARQUES DE MORAES, exarou parecer pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença e retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de esclarecimentos ao perito e, se for o caso, realização de nova perícia médica (Num. 26938553 - Pág. 4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença proferida pelo M.M. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, a parte suscita a nulidade da sentença devido ao cerceamento de defesa, pois a impugnação ao laudo pericial não foi analisada pelo juiz de primeira instância.

Pois bem.

No curso do processo, o Juízo de primeira instância notificou as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial (Num. 26662036 - Pág. 1). Em resposta, a parte autora contestou amplamente o referido laudo pericial por meio da petição de Num. 26662041 - Pág. 3.

No entanto, o magistrado
a quo
deixou de apreciar a manifestação do recorrente, e proferiu sentença nos termos já transcritos.

No que concerne à questão em análise, o artigo 477 do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 477.
O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3º
Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

§ 4º
O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência.”

Ademais, o art. 480 do CPC dispõe que:

"Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

§ 1º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos

resultados a que esta conduziu.

§ 2º A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3º A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra."

O juízo de primeira instância encerrou prematuramente a fase instrutória, uma vez que ainda pendia a apreciação da impugnação apresentada pela parte apelante quando proferiu a sentença. Assim, nos presentes autos, não foi respeitada a ordem processual adequada.

Nesse sentido, destaco diversos julgados da jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. 1 - Demonstrando a análise da dinâmica processual que o Réu apresentou uma única impugnação à perícia, a qual não foi analisada nem pela expert, nem pelo Juiz sentenciante, reconhece-se a violação ao exercício do contraditório e da ampla defesa, maculando de nulidade o ato decisório ora guerreado
. 2 - O art. 477, § 2º, incisos I e II, do Código de Processo Civil, determina que o perito tem o dever de esclarecer ponto sobre o qual exista divergência de qualquer das partes (inciso I) e ponto divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte (inciso II).
Não oportunizados esses esclarecimentos a apenas uma das partes, sem explicações quanto ao porquê de tal decisão, mostra-se necessária a cassação da sentença, com retorno do Feito à origem a fim de que seja analisada a impugnação ao laudo pericial ofertada pelo Réu/Apelante, com o regular prosseguimento da tramitação. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Apelação Cível provida.

(TJ-DF 07294224320198070001 DF 0729422-43.2019.8.07.0001, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 12/08/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. LESÃO EM MEMBRO INFERIOR, DECORRENTE DE QUEDA DA AUTORA POR ALEGADA CULPA DO CONDOMÍNIO EM QUE RESIDE.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECORRENTE QUE ALEGA CERCEAMENTO DE DEFESA, UMA VEZ QUE SUA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL NÃO FORA APRECIADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO "EXPERT". VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 477, § 2º, INCISO I, DO CPC. DEVER DO PERITO DE PRESTAR OS ESCLARECIMENTOS À PARTE. "ERROR IN PROCEDENDO". ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 03943669120168190001 202200198280, Relator: Des(a). ANDRÉ LUÍS MANÇANO MARQUES, Data de Julgamento: 07/02/2023, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2023)

SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE COLINAS. CARGO DE OPERÁRIO ESPECIALIZADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. HORAS EXTRAS. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO PELO JUÍZO DA ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA.
1. Na hipótese, é possível constatar que o apelante impugnou vários pontos das conclusões do laudo pericial produzido na fase instrutória, contudo, foi proferida sentença sem que o juízo da origem tivesse enfrentado tais argumentos
. 2.
A desconstituição da sentença se faz necessária, pois é evidente o cerceamento de defesa, na medida em que a magistrada a quo não deveria ter encerrado a fase instrutória sem ter examinado a impugnação do demandante, não sendo caso de nenhuma das hipóteses do art. 1.013, § 3º do CPC
.
APELAÇÃO PROVIDA.SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

(TJ-RS - AC: 50009502520178210047 ESTRELA, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 22/09/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2022)

Embora o magistrado tenha liberdade quanto ao seu livre convencimento motivado, a oitiva do perito seria necessária para esclarecer as questões do laudo pericial levantadas na manifestação da parte autora, sobretudo considerando que o juízo de primeiro grau fundamentou a sentença nas conclusões do laudo.

Além disso, observa-se que a perícia foi realizada por médico ortopedista, enquanto as alegadas enfermidades da apelante abrangem também questões neurológicas e urológicas, como a incontinência urinária e a paraparesia crural.

O princípio constitucional do devido processo legal é a pedra angular do processo civil brasileiro, do qual derivam, entre outros, os princípios do contraditório e da ampla defesa. A falta de apreciação da impugnação pelo Juízo, bem como a ausência de intimação do perito para se manifestar sobre a petição, claramente configuram violações aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, é incontestável que a sentença deve ser anulada a fim de garantir a observância do devido processo legal.

Por fim, esclareça-se que, diante da necessidade de instrução dos autos, não é possível a aplicação da teoria da causa madura.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso
e
dou-lhe provimento para anular a sentença recorrida
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja analisada a impugnação ao laudo pericial apresentada pela apelante, com o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 29/07/2025